Tribunal: TJDFT
Processo: 0719314-50.2022.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0719314-50.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS (307) IMPETRANTE: VANESSA ROZA DE SALLES PACIENTE: BRUNO MEDEIROS DOS SANTOS AUTORIDADE: JUÍZO DA 1a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus impetrado por VANESSA ROZA DE SALLES, advogada constituída, com OAB/DF no 69.064, em favor de BRUNO MEDEIROS DOS SANTOS, denunciado pela suposta prática dos delitos descritos no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006 e artigo 12 da Lei no 10.826/2003, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 1a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal que recebeu a denúncia em desfavor do paciente. Alega a impetrante que as provas obtidas são ilícitas, uma vez que colhidas mediante violação de domicílio, sem que houvesse autorização do morador, ordem judicial ou estado de flagrância, notadamente porque “já havia cessado a situação de flagrância no que diz respeito ao suposto crime de abandono de incapaz, razão pela qual é totalmente descabida investida policial na residência do paciente”. Argumenta que “a 6a Turma do STJ, no HC 598.051, julgado no dia 2 de março de 2021, passou a exigir novos critérios para a LEGALIDADE do ingresso de policiais em residências”. Acrescenta que “Analisando o procedimento seguido pela polícia nesse caso, percebe-se que ocorreu em total desacordo com o adequado para resguardar a legalidade do flagrante. Além de ingressarem sozinhos no apartamento de Bruno, não houve qualquer gravação da ação”. Logo, afirma não haver justa causa para a deflagração da ação penal. Requer, com isso, liminarmente, o trancamento da ação penal, em razão da ilicitude das provas colhidas. É o relatório. Decido. Pelo que se depreende dos autos, o paciente foi denunciado pela suposta prática dos delitos descritos no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006 e artigo 12 da Lei no 10.826/2003, pois segundo consta da denúncia (fls. 11/13): “Policiais militares receberam informações (via COPON) para que fosse atendido um chamado envolvendo uma criança de 4 (quatro) anos que se encontrava no parapeito de um prédio, gritando pelo nome da genitora. Chegando ao local, os policiais verificaram que a criança estava na companhia do porteiro do prédio e de uma mulher. Nesta oportunidade, o porteiro informou que arrombou a porta do apartamento, visto que a criança estava sozinha no imóvel e poderia cair do 6o andar, uma vez que se encontrava no parapeito, que não tinha proteção. O porteiro também informou havia drogas no imóvel”. Neste contexto, no que tange a tese relativa à ilegalidade da colheita de provas na residência do paciente, importa registrar que, a princípio, não se vislumbra qualquer ilegalidade neste particular. Isso porque, na ocasião, havia indícios suficientes para os policiais suspeitarem da provável traficância exercida pelo paciente, tanto pelas declarações do porteiro, como pela existência de balança de precisão e de porção de substância aparentando ser cocaína no balcão de entrada do apartamento cuja porta, registre-se, já se encontrava arrombada quando do resgate da menor (fls. 14/17). Assim sendo, em um exame perfunctório que o momento oportuniza, percebe-se que o ingresso dos policiais na residência revestiu-se de legalidade, não havendo, portanto, qualquer constrangimento ilegal quanto ao ponto. Forte nestas razões, INDEFIRO a liminar vindicada. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. BRASÍLIA-DF, 20 de junho de 2022 21:05:35. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora